Tribunal: STF
Processo: ARE 1586711
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO FULCRADA NO ART. 966, V e VII, DO CPC. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA DECISÃO AOS TERMOS DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA 1.157. REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE VICÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DA DIFERÊNÇA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL Nª 1.154/95. EXISTÊNCIA DE NORMA LOCAL. MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Primeiramente, convém mencionar quais são os requisitos da ação rescisória: 1. Decisão de mérito transitada em julgado; 2. Configuração de um dos fundamentos arrolados no artigo 966 do Código de Processo Civil; e 3. Prazo decadencial de 02 (dois) anos.
2. Há decisão de mérito, a qual negou provimento à Apelação interposta pelo VICENCIAPREV, mantendo a sentença que condenou o Instituto a restabelecer base de cálculo para fins de pagamento do adicional por tempo de serviço (quinquênio) da parte autora, devendo considerar a soma dos valores dos proventos e da estabilidade financeira, bem como ao pagamento/restituição da diferença dos valores não pagos relativos ao adicional por tempo de serviço (quinquênio) dos seus proventos a partir de agosto de 2017 e vincendas até o respectivo cumprimento da sentença.
3. O Acórdão transitou em julgado em 15 de fevereiro de 2022, e a Ação Rescisória foi proposta no dia 18 de dezembro de 2023, dentro do prazo de 02 (dois) anos previstos pela lei, sendo a presente ação, portanto, tempestiva.
4. Dispensada a caução de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, prevista do art. 968, II, do CPC, ante ao comando inserto no §1º.
5. Quanto ao vício de rescindibilidade, o Município indica que o Acórdão atacado foi proferido em violação manifesta a norma jurídica, hipótese prevista no inciso V, do art. 966 do CPC.
6. Alega o Município autor que a decisão violou manifestamente norma jurídica, pois ordenou a aplicação de cálculo de gratificação que é própria de servidor público efetivo, qual seja, que o ingresso tenha se dado por concurso público. Contrariou, pois, o art. 37, inciso II, da Constituição Federal.
7. A servidora exerceu o cargo de Coordenadora de Assistência Social no Município de Vicência, de 02 de fevereiro de 1983 a 03 de setembro de 2022, estando aposentada atualmente.
8. O adicional por tempo de serviço, no âmbito do Município de Vicência, a ser calculado sobre os vencimentos e estabilidade financeira foi instituído pela Lei Municipal nº 1.046/92, com posterior legislação pela Lei nº 1.154/95 (art. 1º, §2º, XVIII, §3º), recepcionando o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco, Lei Estadual nº 6.123/68, que, em sua redação originária, assegurava aos servidores públicos estaduais o adicional por tempo de serviço, nos termos do art. 166.
9. Considerou a 3ª Câmara de Direito Público, à unanimidade de votos, que a legislação municipal garante aos servidores do Município de Vicência que o adicional por tempo de serviço seja calculado sobre os vencimentos e estabilidade financeira, não podendo ser alterada, administrativamente, os parâmetros legalmente definidos sob pena de ferimento ao princípio da legalidade, da ampla defesa e do contraditório.
10. De fato, como pontua a Edilidade, a servidora ingressou no serviço público em 1983, provavelmente sem concurso público, fato este não alegado pelo Instituto em contestação.
11. É certo que o servidor beneficiado pela estabilidade do art. 19 do ADCT conferiu estabilidade e não efetividade aos beneficiados. Entretanto, neste caso, não há nos autos qualquer documento que comprove que, no caso, a demandante foi beneficiada pela norma do ADCT.
12. Ademais, a demanda foi julgada, a partir das argumentações da demandante e do Instituto réu, não quanto à concessão da estabilidade financeira à servidora, mas sim, quanto à sua forma de cálculo, tendo o Município, administrativamente, realizado a alteração e diminuição do valor dos seus proventos, de forma que a Câmara Julgadora, acertadamente, concluiu ter havido o malferimento aos princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório.
13. Entendo, portanto, que deve ser mantido o Acórdão que se pretende rescindir em sua integralidade.
14. Diante do exposto, o que se percebe é a pretensão do Município autor em revisar o julgamento do recurso de apelação ora sob análise, sem que haja os requisitos necessários à revisão extraordinária prevista pelo art. 966 do CPC.
15. Sabe-se ser descabida a utilização de ação rescisória como se recurso ordinário fosse, já que não se destina a revisar a justiça da decisão ou dar à parte a possibilidade e reabrir a discussão sobre tema que já se encontra coberto pelos efeitos da coisa julgada.
16. O STJ entende no sentido de que a ação rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. Precedente: REsp 1691712 / SP , Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2017)(…...)(STJ - REsp: 1747030 CE 2018/0133863- 7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 21/06/2021.
17. É indubitável, portanto, que para justificar a procedência da demanda rescisória, a violação à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade.
18. Por isso não basta que a sentença/acórdão esteja em contrariedade com precedentes de Tribunais Superiores para que ocorra a sua rescisão, pois a violação manifesta de norma jurídica pressupõe o erro crasso na aplicação do direito ao caso em lide, o que não se verifica na hipótese dos autos.
19. In casu, resta evidenciado o propósito da parte de promover a revisão do julgado por suposta violação da norma jurídica da sentença. No entanto, o Acórdão foi proferido de acordo com os fatos que lhe foram submetidos, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, não podendo ser rescindida a decisão pelo simples fato da não concordância com o resultado da demanda.
20. Ação Rescisória julgada improcedente, condenando-se o Município, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Custas pelo Município.
21. Decisão Unânime."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente